Tribunal: TJMT
Processo: 1034071-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034071-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência da Justiça Estadual, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), EDMAR CARDOSO DE SOUSA - CPF: 487.472.111-72 (AGRAVANTE), EDSON CARDOSO DE SOUSA - CPF: 487.492.301-15 (AGRAVANTE), AGUIMAR MARIANO DA SILVA - CPF: 163.151.891-72 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA MESSIAS - CPF: 052.371.291-02 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO INCRA FUNDADO EM PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou da competência em favor da Justiça Federal, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravantes, sob o fundamento de possível interesse jurídico do INCRA sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao ser proferida com base em documentos não submetidos à parte adversa; (ii) apurar se a simples presunção de interesse do INCRA justifica o deslocamento da competência à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É nula a decisão que se fundamenta em documentos juntados unilateralmente aos autos sem prévia vista à parte adversa, por violar o contraditório, a ampla defesa e o art. 10 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que documentos não submetidos ao contraditório não podem embasar validamente decisões judiciais.

A mera presunção de interesse jurídico do INCRA, desacompanhada de comprovação documental ou intervenção processual da autarquia, não é suficiente para justificar a remessa do feito à Justiça Federal.

A Súmula 150 do STJ exige a verificação da existência concreta de interesse jurídico da União ou de suas entidades para atrair a competência federal, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON CARDOSO DE SOUSA E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1006499-17.2025.8.11.0004, movida em face de ROBSON DA SILVA MESSIAS E OUTRO, declinou da competência para julgamento do feito, em favor da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT.

Em breve síntese, a parte recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a decisão agravada padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois foi proferida
“sem que os autores tivessem a oportunidade de se manifestar previamente”
.

Defende que a ausência de contraditório sobre questão de ordem pública impõe surpresa processual, violando princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Destaca, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou elementos fáticos e jurídicos que demonstrariam a natureza exclusivamente possessória da lide, sem envolver interesse federal direto ou indireto, tampouco qualquer pretensão sobre domínio fundiário federal, razão pela qual sustentam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Aponta precedentes jurisprudenciais que reconhecem que a mera alegação de titularidade dominial por ente público não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, quando a lide se restringe a discussão possessória.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 319763875).

Contraminuta, no Id. 324054361, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso a fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Id. 325274895).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edson Cardoso Sousa e Edmar Cardoso Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse n.º 1006499-17.2025.8.11.0004, declinou da competência em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria possível interesse jurídico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, atraindo, por consequência, a aplicação da Súmula 150 do STJ.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão foi proferida sem a devida observância ao contraditório, eis que fundamentada em documentos juntados pelos agravados sob sigilo, sem que fosse oportunizada sua manifestação prévia. Sustentam, ademais, que a lide é de cunho exclusivamente possessório, não envolvendo discussão acerca de domínio público ou pretensão possessória por parte da União ou de suas autarquias, razão pela qual a competência seria da Justiça Estadual.

Pois bem.

A decisão agravada reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual com base em documentos juntados unilateralmente pelos agravados, os quais não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Embora a questão da competência absoluta possa, e deva, ser conhecida de ofício pelo magistrado, tal providência não dispensa a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente quando o fundamento fático-normativo da decisão decorre de elementos produzidos nos autos sem ciência da parte adversa.

Nesse ponto, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a utilização de documentos não submetidos ao contraditório impõe a nulidade da decisão que deles se vale como fundamento, por afronta direta ao art. 10 do Código de Processo Civil. Transcrevo:

“É nula a decisão que, sem oportunizar à parte o direito de manifestação sobre documentos juntados aos autos, utiliza tais elementos como fundamento da decisão, por afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio do contraditório.” (REsp 1.826.849/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

O vício ainda se agrava quando se verifica que a matéria controvertida diz respeito ao próprio juízo competente para apreciar a causa, o que afeta diretamente a garantia do juiz natural e o direito de acesso à jurisdição.

Além da violação ao contraditório, observa-se que a decisão agravada foi amparada exclusivamente em presunções quanto ao suposto interesse do INCRA, sem respaldo em documentos idôneos que demonstrem a titularidade dominial do bem pela autarquia federal, ou mesmo qualquer intervenção processual do referido órgão.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a presença da União ou de suas autarquias em ações possessórias pode, em tese, justificar a competência da Justiça Federal, tal deslocamento não pode ocorrer com base em meras alegações ou presunções, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

Conforme salientado no parecer ministerial,
“não há qualquer base documental concreta que evidencie a existência de domínio público sobre os bens”
objeto da lide. Diante disso, deve prevalecer, neste momento processual, a natureza privada da controvérsia possessória, sem interferência da jurisdição federal.

A própria Súmula 150 do STJ, invocada na decisão agravada, não dispensa a verificação da existência concreta de interesse jurídico da União ou de suas autarquias, cuja ausência inviabiliza o deslocamento da competência.

Assim, a desconstituição da decisão agravada não significa afirmar, de plano, a competência da Justiça Estadual, mas tão somente assegurar que eventual reconhecimento da incompetência respeite o devido processo legal e se baseie em prova idônea e contraditada.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que outra decisão seja proferida após a regular abertura de contraditório,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025